Tribunal: STF
Processo: Rcl 63442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.11.2023, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.10.2023, por José Ademir Infante Gutierrez contra ato do Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Ação Penal n. 0018017-21.2022.8.26.0000, pelo qual se “indeferiu pedido para suspensão da audiência de instrução, com oitiva de testemunhas, e afastou patentes nulidades nas provas existentes nos autos da Ação Penal”.



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 6.11.2023, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, nessa mesma data.



    O embargante alega omissão na espécie.



    Ressalta que a “Constituição da República estabelece que compete originariamente a esta e. Corte processar e julgar a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea ‘l’), sendo a reclamação o instrumento jurídico cabível, conforme artigos 988, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 156, do RISTF.



    Nesse contexto a presente Reclamação, ao menos no que toca a tese de violação ao foro por prerrogativa de função, tem como fundamento a violação à Súmula nº 702/STF e às ADIs nºs 7083 e 6732, precedentes estes com efeitos que extrapolam a mera relação entre as partes, e que possuem aderência estrita com a matéria trazida para análise, permitindo o ajuizamento da presente Reclamação”.



    Afirma que o “fato d[e os] paradigmas não derivarem de ações de controle concentrado e não terem efeito vinculante não afastam a possibilidade do manejo da reclamação, uma vez que as teses objetivas firmadas por esse c. Supremo Tribunal Federal não são adstritas às peculiaridades do caso ou das partes, e tem ampla projeção jurídica, uma vez que delimitam o foro por prerrogativa de função, a impossibilidade da persecução penal baseada exclusivamente em denúncia anônima e a nulidade da gravação ambiental sem conhecimento do interlocutor”.



    Ressalta que a “decisão ora embargada prosseguiu com a análise, ainda que sucinta, da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício no que toca a tese de violação a prerrogativa de foro.



    (…) Ocorre que, conforme se verifica das cópias juntadas aos autos (Peças 10, 11 e 12), complementadas com cópia integral do inquérito policial de origem (autos nº 1500265-21.2022.8.26.0627 – Doc. 1), não há dúvidas quanto a realização de diligências de investigação por Autoridade incompetente.



    (…) Tão somente no dia 10 de maio de 2022, após a realização de diversas diligências invasivas que se identificou a necessidade de remessa dos autos ao 
e. Tribunal de Justiça para se obter a autorização da investigação!!! (...).



    Diante desse cenário, espera-se seja sanada a dúvida sobre o alcance dos atos praticados durante a investigação, em especial a instauração e realização de diversas diligências em face de pessoa com prerrogativa de função – Prefeita de Teodoro Sampaio/SP – por Autoridade incompetente, com a consequente reconsideração da r. decisão que julgou prejudicado o pedido liminar formulado”.



    Pede o “conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as dúvidas apontadas, reconsiderando a r. decisão monocrática proferida e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, com o posterior julgamento do feito por essa c. Turma julgadora.



    Outrossim, requer-se também a reconsideração da r. decisão que julgou prejudicado o pedido liminar formulado, a fim de determinar a suspensão da audiência designada na origem para o próximo dia 10 de novembro de 2023, até o julgamento final do feito, ou mesmo a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que existem flagrantes nulidades e que, se encerrada a instrução processual, poderá o RECLAMANTE vir a ser sentenciado, sendo que inexiste qualquer prejuízo com a suspensão pleiteada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco, na presente ação, se o Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator da Ação Penal 
n. 0018017-21.2022.8.26.0000, teria contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não acolher as alegações de nulidade apresentadas pela defesa em segunda instância e reiteradas na presente ação.



    6. Pelo que consta da inicial, o reclamante não foi parte nos processos subjetivos nos quais se prolataram as decisões alegadamente descumpridas pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo cujo ato se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. 



    (…) 7. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice – o que não se dá –, é de se encarecer que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, como postulado na inicial. 



    Ao proferir o ato reclamado, o Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou:



    ‘(...) Consoante consignado a fls. 1.009/1.010, eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não têm o condão de eivar de nulidade os atos processuais e, como bem destacou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, ‘os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como primeiro ato praticado na Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, conforme a manifestação datada de 27 de maio de 2022 (vide fl. 01), logo que verificado o possível envolvimento da Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio na fase de investigação’, daí não se cogitar de violação à competência por prerrogativa de foro.



    Já quanto à arguição de nulidade da gravação ambiental fornecida pela testemunha Bruno, prevalece na jurisprudência o entendimento acerca da validade da captação realizada por um dos interlocutores, com aparatos particulares e sem qualquer auxílio policial (mesmo porque elaborada antes da instauração do inquérito, como também pontuou a ilustrada 
Procuradoria-Geral de Justiça). ‘A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que 'Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITODJe-237 de 18/12/2009)' (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019)” (STJ, AgRg no RHC173004/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 03.05.2023).



    De toda forma, pondere-se que a peça acusatória veio alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à escuta ambiental agora questionada, por ora não se deparando com vício de caráter absoluto ou mácula capaz de obstaculizar o prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de oportuno debate sobre a higidez da prova acusatória ao término da instrução.



    Dê-se nova vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça diante da documentação apresentada pela Defesa a 
fls. 1.027/1.318’.



    8. Portanto, não há como se constatar, na espécie, contrariedade ao foro por prerrogativa de função, pois os autos em primeira instância ‘foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como primeiro ato praticado na Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, conforme a manifestação datada de 27 de maio de 2022 (vide fl. 01), logo que verificado o possível envolvimento da Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio na fase de investigação’.



    9. Ademais, razão jurídica também não assiste ao reclamante quanto às alegações de nulidade por estar a investigação fundamentada em ‘prova manifestamente ilícita’, pois teria sido apresentada ‘gravação ambiental clandestina’ feita por Bruno da Silva Santos, em denúncia realizada por ele, que teria ‘evidente (...) caráter político’, e em outras duas denúncias anônimas.



    A autoridade reclamada afirmou que ‘a peça acusatória veio alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à escuta ambiental agora questionada, por ora não se deparando com vício de caráter absoluto ou mácula capaz de obstaculizar o prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de oportuno debate sobre a higidez da prova acusatória ao término da instrução’.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar essa premissa de existência de elementos probatórios autônomos a subsidiar a acusação contra o reclamante e concluir pela eventual ligação dessas provas com aquelas que estariam eivadas de nulidades como alegado pela defesa.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e que ainda está pendente de decisão final, considerado aguardar o feito a conclusão da instrução para exata definição do contexto em que praticadas as condutas criminosas descritas na denúncia, demandaria reexaminar fatos e provas, para apurar se haveria ou não a nulidade das provas apontada na inicial, ao que não se presta a reclamação. 



    A análise dos autos não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie”.



    5. Como ocorre na decisão embargada, além de o embargante não ser parte nos processos subjetivos nos quais se prolataram as decisões alegadamente descumpridas pela autoridade reclamada, não se há cogitar de contrariedade ao foro por prerrogativa de função. Como ressaltado pela autoridade reclamada, os autos em primeira instância foram encaminhados ao juízo competente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, “como primeiro ato praticado na Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, conforme a manifestação datada de 27 de maio de 2022 (vide fl. 01), logo que verificado o possível envolvimento da Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio na fase de investigação”.



     



    Como consta da decisão embargada, para rever a conclusão da autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas presentes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Não se há cogitar de omissão na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora